Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DE BRASILIA S.A., em que a autora/embargada apresentou petições informando o descumprimento da ordem judicial pelo BRB, consistente em proceder descontos indevidos em sua conta salário. Conforme consignado na Decisão de ID 61100642, analisando-se detidamente a emenda à inicial e a sentença, tem-se que a condenação imposta ao BRB – de se abster de efetuar qualquer desconto relativo aos contratos descritos na inicial – está restrita aos descontos relacionados ao Cartão de Crédito BRB. Intimada a comprovar quais foram os descontos perpetrados pelo BRB exclusivamente relacionados ao Cartão de Crédito BRB, a embargada declinou do prazo, conforme ID 61663691. Tendo em vista a ausência de comprovação sobre os descontos, revogo a Decisão de ID 60003375 – que determinou o estorno de valores e estabeleceu multa equivalente ao triplo do débito efetuado – uma vez que deferida em sede de antecipação de tutela. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à instância de origem. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora